Tribunal: TJDFT
Processo: 0728382-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728382-53.2024.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS DOUGLAS DIAS ALMEIDA IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS DOUGLAS DIAS DE ALMEIDA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Brasília e, como ilegais, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (processos referidos: ação penal n. 0719658-57.2024.8.07.0001 e pedido de liberdade provisória n. 0720615-58.2024.8.07.0001). Narrou a Defesa Técnica (Dra. Nayara Firmes Caixeta) que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 18-maio-2024, sob acusação de crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração parcialmente suprimida. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública. Requerida a revogação da prisão, o pleito foi indeferido, sem fundamentação concreta e idônea para tanto. Salientou que a prisão é medida excepcional e, no caso, não há elementos concretos que demonstrem a periculosidade do paciente para a sociedade, haja vista que ele portava a arma apenas para sua segurança pessoal, não está inserido no mundo do crime e não pretendia utilizar o armamento. Ressaltou que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui ocupação lícita com carteira assinada e residência fixa, razão pela qual faz jus a responder à acusação em liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, as quais se revelam suficientes para se acautelar a ordem pública. Ponderou que em caso de eventual condenação não será fixado o regime fechado, de modo que a constrição cautelar, além de desproporcional, configura antecipação de pena. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. Os fatos delituosos imputados ao paciente foram assim narrados na denúncia (ID 61379336): Em 18/05/2024, por volta das 16h30min, na Quadra 4, Conjunto 6, Lote 6, Vila Estrutural, Setor Norte, Distrito Federal, o denunciado MARCOS DOUGLAS DIAS ALMEIDA, agindo com consciência e vontade, portou, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, pintada artesanalmente, com numeração parcialmente suprimida e com seis munições intactas, as quais são de uso permitido. Consta dos autos que Policiais Militares estavam realizando patrulhamento de rotina quando visualizaram três indivíduos conversando, sendo que um deles, o denunciado, apresentava um volume suspeito na cintura, além de ter demonstrado nervosismo e inquietação ao avistar a viatura policial. Diante disso, os policiais procederam a abordagem, ocasião em que constataram que o denunciado portava a arma de fogo e as munições acima referidas. Assim agindo, MARCOS DOUGLAS DIAS ALMEIDA fez-se incurso nas penas do artigo 16, parágrafo 1o, da Lei 10.826/2003 (...) Conforme narrou a denúncia, o paciente foi preso em flagrante delito, em 18-maio-2024, por portar, na via pública, uma arma de fogo municiada com numeração parcialmente suprimida, a qual foi devidamente apreendida. Na audiência de custódia, ocorrida em 20-maio-2024, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, para assegurar a ordem pública. Confira-se (ID 61379328): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria sido abordado em local público com uma arma de fogo raspada e municiada, afirmando ele que estaria portando o armamento porque estaria sendo ameaçado de morte, donde se infere que o autuado pretendia utilizar o armamento contra determinadas pessoas, que segundo alega, estariam o ameaçando. O custodiado ainda responde a inquérito policial pela prática, em tese, do delito de homicídio, já com indiciamento em seu desfavor (0716748-57.2024.8.07.0001). No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Verifica-se assim que o autuado está indiciado em um inquérito policial por homicídio, inclusive em que ele confessa ter matado uma pessoa, bem como há testemunhas no mesmo sentido. Além disso, o autuado estaria em local público portando uma arma municiada e com a intenção deliberada de utiliza-la caso fosse necessário. Disso tudo se infere que a liberdade do autudo fornece risco de reiteração delitiva com relação aos seus desafetos, como já demonstrou recentemente, em homícido que teria sido por ele praticado há menos de dois meses. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCOS DOUGLAS DIAS ALMEIDA, filho(a) de MARCIEL DE ALMEIDA RODRIGUES e de MARIA LEIDIMAR DIAS DOS SANTOS, nascido(a) em 28/04/2003, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Requerida a revogação prisão, o pleito foi indeferido, em 29-maio-2024. Confira-se (ID 61379331): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de MARCOS DOUGLAS DIAS ALMEIDA, por entender que não se fazem presentes os motivos de sua prisão cautelar Alega a defesa, em síntese: (i) que não há qualquer motivo ou receio que o Requerente possa eventualmente evadir-se do distrito da culpa para não se submeter a eventual aplicação da lei penal; (ii) que o delito em comento não foi praticado com violência ou grave ameaça; (iii) o Requerente é primário, possui residência fixa e trabalha de carteira assinada, e no caso de condenação certamente receberá regime mais brando do que se encontra atualmente; (iv) a prisão mostra-se ilegal e fere o Princípio da Homogeneidade, segundo o qual, o acusado não deve suportar medida mais gravosa do que aquela a ser aplicada no caso de eventual condenação. Juntou documentos. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 198355292). Decido. MARCOS DOUGLAS DIAS ALMEIDA foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 16, parágrafo 1o da Lei 10.826/2003. Realizada audiência de custódia em 20.05.2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delitiva, prevenindo-se a reiteração delitiva (ID 197289728 da ação penal n. 0719658-57.2024.8.07.0001). No caso, verifica-se dos argumentos da defesa, que não foi aduzido qualquer fato novo que pudesse ensejar a revogação da prisão cautelar, permanecendo, portanto, inabalado o fundamento da garantia da ordem pública para manutenção da prisão preventiva do requerente, razão, porque, impõe-se, por ora, o indeferimento do pedido de liberdade provisória. Em que pese a alegação de ausência de risco de evasão do distrito da culpa e de não ter sido o delito praticado com violência ou grave ameaça, merece consideração a observação ministerial quanto a probabilidade de reiteração criminosa, uma vez que o requerente foi indiciado nos autos do inquérito policial n. 0716748- 57.2024.8.07.0001, que tramita no Tribunal do Juri de Brasília, por crime de homicídio praticado com arma de fogo no dia 31/03/2024. É de se consignar que o requerente veio a ser preso em flagrante em pequeno intervalo de tempo pela prática do fato criminoso em apuração nestes autos, novamente envolvendo arma de fogo, o que está a demonstrar o perigo real de reiteração delitiva, caso seja posto em liberdade. Em relação à alegação defensiva de ser o réu é primário, ter residência fixa e trabalho, e que a outra anotação penal encontra-se na fase investigativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que as circunstâncias pessoais, quando cotejadas com os pressupostos da prisão preventiva, não possuem peso suficiente a desconstituir a custódia cautelar. Veja-se: (...)5. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia provisória, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (AgRg no RHC 50.072/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 03/08/2015). No mesmo sentido o entendimento deste egrégio TJDFT: O fato de o paciente apresentar condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa não afastam a possibilidade da decretação da medida extrema quando previstos os requisitos legais, como na hipótese. (Acórdão 1222185, 07261062520198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no PJe: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Condições pessoais favoráveis, como, no caso, primariedade e residência fixa, não bastam para desconstituir necessidade de prisão preventiva anteriormente decretada se presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar constritiva. (Acórdão 1220485, 07041277020198079000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, incabível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, diante da necessidade da manutenção da prisão com fundamento na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido, há evidente incompatibilidade, no caso em apreciação, entre os institutos. Registre-se, ainda, que nesta data foi recebida denúncia nos autos principais. Posto isso, acolho a manifestação ministerial, e INDEFIRO o pedido de liberdade provisória de MARCOS DOUGLAS DIAS ALMEIDA e determino sua permanência em constrição cautelar. Oficie-se ao Tribunal do Júri de Brasília, em relação ao PJE 0716748-57.2024.8.07.0001, informando sobre a apreensão da arma de fogo nos autos do PJe 0719658-57.2024.8.07.0001, a fim de se identificar se a arma de fogo ora apreendida foi a mesma utilizada para prática do homicídio lá apurado e para as apurações que se fizerem necessárias para a instrução daquele feito. A denúncia já foi recebida, bem como a Defesa constituída apresentou resposta à acusação. Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos nas decisões combatidas, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva. A conduta imputada ao paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o o crime de porte ilegal de arma de fogo seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa e é daqueles de perigo abstrato. Suposições e conjecturas no sentido de que o paciente utilizaria o artefato para retaliar inimigos são inservíveis para fundamentar a medida extrema da prisão. Quanto às condições pessoais do paciente (de 21 anos de idade), conforme se observa da folha de antecedentes penais (ID 61391863), é primário e portador de bons antecedentes. Ademais, o endereço do paciente é conhecido e constituiu advogada para lhe defender, e esta, na presente impetração, fez prova de que o paciente possui emprego lícito, com carteira assinada. Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, o que não se vislumbra no caso. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente MARCOS DOUGLAS DIAS DE ALMEIDA, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0719658-57.2024.8.07.0001) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator